Tribunal: TJSP
Processo: 2226546-79.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Executada não localizada para citação postal – A.R negativo com a informação "mudou-se" – Decisão que indeferiu os pedidos de arresto "on-line" e de pesquisa de endereço pelo sistema "Infojud"– Reforma do r. decisório – Possibilidade da medida de arresto – Aplicação do art. 7o, III, da LEF – Situação que revela ocultação da executada, vez que se

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Executada não localizada para citação postal – A.R negativo com a informação "mudou-se" – Decisão que indeferiu os pedidos de arresto "on-line" e de pesquisa de endereço pelo sistema "Infojud"– Reforma do r. decisório – Possibilidade da medida de arresto – Aplicação do art. 7o, III, da LEF – Situação que revela ocultação da executada, vez que se mudou do endereço informado ao Fisco e à Junta Comercial, deixando débitos, sem informar sua nova localização – Cabimento da consulta de endereço por meio do "Infojud" – Diligência que colabora para a efetividade da tutela jurisdicional – Observância aos princípios da cooperação, celeridade e economia processual – Entendimento do E. STJ quanto à desnecessidade de esgotamento de pesquisas extrajudiciais pela parte credora – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000838198
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2226546-79.2020.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que é agravante
MUNICIPIO DE SANTO ANDRÉ, é agravado INDEPENDÊNCIA SANTO
ANDRÉ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), MÔNICA SERRANO E
KLEBER LEYSER DE AQUINO.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
SILVANA MALANDRINO MOLLO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2226546-79.2020.8.26.0000 -Voto no 10197
2
Agravo de Instrumento no 2226546-79.2020.8.26.0000
Agravante: Municipalidade de Santo André
Agravada: Independência Santo André Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Comarca: Santo André
Juiz de origem: Genilson Rodrigues Carreiro
VOTO No 10.197
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Execução Fiscal

Executada não localizada para citação postal A.R negativo
com a informação “mudou-se” Decisão que indeferiu os
pedidos de arresto “on-line” e de pesquisa de endereço pelo
sistema “Infojud” Reforma do r. decisório Possibilidade
da medida de arresto Aplicação do art. 7o, III, da LEF
Situação que revela ocultação da executada, vez que se
mudou do endereço informado ao Fisco e à Junta
Comercial, deixando débitos, sem informar sua nova
localização Cabimento da consulta de endereço por meio
do “Infojud” Diligência que colabora para a efetividade da
tutela jurisdicional
Observância aos princípios da
cooperação,
celeridade
e
economia
processual

Entendimento do E. STJ quanto à desnecessidade de
esgotamento de pesquisas extrajudiciais pela parte credora
Recurso provido.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto
pela Municipalidade de Santo André, nos autos da Execução Fiscal por ela
ajuizada contra Independência Santo André Empreendimentos Imobiliários
Ltda., em face da r. decisão de fls. 29/30 dos autos de origem, proferida pelo
D. Juízo a quo, que indeferiu o pedido de arresto on-line dos ativos financeiros
da executada, pois não verificada a situação prevista no art. 7o, III, da LEF,
bem como o requerimento de pesquisa de endereços pelo sistema Infojud, ao
fundamento de que não cabe ao Judiciário diligenciar pelas partes.
Alega a insurgente, em síntese, que a medida
de arresto dos ativos financeiros prescinde da citação da parte executada, bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2226546-79.2020.8.26.0000 -Voto no 10197
3
como do esgotamento das diligências para sua localização, nos termos do art.
830 do CPC, que tem aplicação subsidiária à Execução Fiscal. Aduz que,
mesmo na hipótese de aplicação do art. 7o, III, da LEF, está configurada a
possibilidade de arresto, tendo em vista a existência de empecilho à citação por
culpa exclusiva da devedora. Sustenta, ainda, que é seu direito solicitar
pesquisas por meio dos sistemas informatizados, Infojud, Bacenjud e Renajud,
independentemente do esgotamento das diligências extrajudiciais, sendo
vedada qualquer restrição. Busca, ao final, o provimento do recurso.
Não houve pedido liminar.
Recebido o tempestivo recurso e, dispensadas
as informações do D. Juízo a quo, bem como a oferta de contraminuta, vez que
nem sequer houve citação da executada, deu-se início ao Julgamento Virtual.
É O RELATÓRIO.
Depreende-se dos autos que a Municipalidade
de Santo André ajuizou Execução Fiscal contra Independência Santo André
Empreendimentos Imobiliários Ltda., objetivando a cobrança de débitos
relativos a ISS dos exercícios de 2013 a 2016 (fls. 2/7).
Houve tentativa de citação postal, retornando
o A.R. negativo, com a informação “mudou-se” (fls. 13).
A Municipalidade exequente, ora agravante,
requereu, então, o arresto de ativos financeiros, por meio do sistema Bacenjud
e, também, a pesquisa de endereço da parte executada por meio de consulta ao
Infojud, sobrevindo o r. decisum ora combatido.
Pois bem.
O inconformismo merece acolhimento.
Com efeito, extrai-se do art. 830 do CPC,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2226546-79.2020.8.26.0000 -Voto no 10197
4
com aplicação subsidiária à Execução Fiscal, que o arresto é medida cabível
quando não localizado o devedor em seu domicílio, podendo ser realizada até
pelo oficial de justiça, independentemente de pedido da parte e sem
necessidade de esgotamento das diligências.
Já o art. 7o, III, da LEF, dispõe que:
“Art. 7o - O despacho do Juiz que deferir a
inicial importa em ordem para:
I (...)
II (...)
III arresto, se o executado não tiver domicílio
ou dele se ocultar”
Na hipótese dos autos, a despeito de ter sido
realizada uma única tentativa de citação, extrai-se do A.R., a fls. 13, que a
executada não está no endereço informado no título executivo, constante do
cadastro municipal, o qual, inclusive, é o mesmo da sua ficha cadastral da
JUCESP, conforme se infere a fls. 25/28.
Ou seja, a empresa se mudou sem deixar
paradeiro, não informando seu novo endereço, o que configura situação de
ocultação a impedir o ato citatório, sendo cabível, portanto, o arresto, nos
termos do art. 7o, III, da LEF.
A respeito de se realizar o arresto nos moldes
da penhora on-line, via Bacenjud, a fim de que recaia, primeiramente, sobre o
dinheiro, o E. STJ já se manifestou favorável:
“RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL.
ARRESTO VIA BACENJUD. POSSIBILIDADE.
(...) 4. O sistema Bacenjud pode ser utilizado
para efetivar não apenas a penhora on-line,
como também o arresto on-line. Preenchidos os
requisitos legais, o juiz pode utilizar-se do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2226546-79.2020.8.26.0000 -Voto no 10197
5
Bacenjud para realizar o arresto provisório
previsto no art. 653 do Código de Processo Civil,
bloqueando contas do devedor não encontrado.
Em outras palavras, é admissível a medida
cautelar para bloqueio de dinheiro via Bacenjud
nos próprios autos da execução. Nesse sentido é
a orientação firmada pela Primeira Seção, no
julgamento do REsp RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO
FISCAL.
ARRESTO
VIA
BACENJUD. POSSIBILIDADE. (...) 4. O sistema
Bacenjud pode ser utilizado para efetivar não
apenas a penhora on-line, como também o
arresto on-line. Preenchidos os requisitos legais,
o juiz pode utilizar-se do Bacenjud para realizar
o arresto provisório previsto no art. 653 do
Código de Processo Civil, bloqueando contas do
devedor não encontrado. Em outras palavras, é
admissível a medida cautelar para bloqueio de
dinheiro via Bacenjud nos próprios autos da
execução. Nesse sentido é a orientação firmada
pela Primeira Seção, no julgamento do REsp
geral de cautela, o 'arresto prévio” (mediante
bloqueio eletrônico pelo sistema Bacenjud) dos
valores existentes em contas bancárias da
empresa executada e dos co-responsáveis' (rel.
Min. Luiz Fuz, DJe 3.12.2010). 5. Recurso
Especial
parcialmente
provido.”
(REsp
1.240.270/RS, Rel. Min. Mauro Campbell
Marques, j. 7/4/2011, 2a Turma, DJe 15/4/2011)
(g.n)
Com relação ao pedido de pesquisa de
endereços da parte executada pelo sistema Infojud, igualmente, assiste razão à
agravante.
Afinal, a devedora não foi localizada no
endereço constante do cadastro municipal e da ficha cadastral na JUCESP, de
sorte que, em observância aos princípios da celeridade e economia processual,
revela-se adequada a intervenção do Judiciário para que se efetive a pesquisa
por meio dos sistemas colocados à sua disposição.
Além disso, deve ser observado o Princípio
da cooperação, devendo o MM. Juiz atuar de forma conjunta, auxiliando as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2226546-79.2020.8.26.0000 -Voto no 10197
6
partes para a efetividade da prestação jurisdicional.
Acrescente-se que para a realização da
referida pesquisa não há a necessidade de esgotamento prévio de diligências
particulares pelo exequente, conforme já proclamou o E. STJ, senão vejamos:
“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISTEMA
RENAJUD.
CONSULTA.
POSSIBILIDADE.
EXAURIMENTO
DE
DILIGÊNCIAS
PARA
BUSCA
DE
BENS
DO
EXECUTADO.
DESNECESSIDADE. 1. Cinge-se a controvérsia
a definir se é dado ao exequente solicitar ao
Juízo a busca - pelo sistema RENAJUD - de
informação acerca da existência de veículos de
propriedade do executado, independentemente da
comprovação do esgotamento das vias extrajudiciais para tal finalidade.
2.
O
RENAJUD é um sistema online de restrição
judicial de veículos criado pelo Conselho
Nacional de Justiça (CNJ), que interliga o
Judiciário
ao
Departamento
Nacional
de
Trânsito (Denatran) e permite consultas e envio,
em tempo real, à base de dados do Registro
Nacional de Veículos Automotores (Renavam) de
ordens judiciais de restrições de veículos,
inclusive registro de penhora. 3. Considerando-
se que i) a execução é movida no interesse do
credor, a teor do disposto no artigo 612 do
Código de Processo Civil; ii) o sistema
RENAJUD
é
ferramenta
idônea
para
simplificar e agilizar a busca de bens aptos a
satisfazer os créditos executados e iii) a
utilização do sistema informatizado permite a
maior celeridade do processo (prática de atos
com menor dispêndio de tempo e de recursos) e
contribui
para
a
efetividade
da
tutela
jurisdicional, é lícito ao exequente requerer ao
Juízo que promova a consulta via RENAJUD a
respeito da possível existência de veículos em
nome do executado, independentemente do
exaurimento de vias extrajudiciais. 4. Recurso
especial provido. (REsp 1347222/RS, Rel.
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,
TERCEIRA TURMA, j. em 25.8. 2015) (g.n)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2226546-79.2020.8.26.0000 -Voto no 10197
7
De rigor, assim, a reforma do r. decisório
agravado, ficando deferidos o pedido de arresto on-line, bem como a pesquisa
de endereço por meio do Infojud, nos moldes requeridos pela recorrente.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso.
Silvana M. Mollo
Relatora